Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. DEFERIMENTO. INFORMAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CADASTRO DE IMÓVEL NÃO REGULARIZADO EM NOME DO EXECUADO. RESPOSTA POSITIVA. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA AO ÓRGÃO FAZENDÁRIO. FINALIDADE. FORNECIMENTO DA FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DESFORÇO DA PARTE. INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO SEM CONCURSO DO JUIZ NÃO EVIDENCIADA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto o ordenamento procedimental admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual e ultimação dos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, em ambiente executivo, a interseção do juiz com o escopo de apuração de bens penhoráveis da titularidade do executado somente se legitima quando esgotados os meios colocados à disposição do exequente, pois compete-lhe promover o impulso do executivo e indicar bens passíveis de expropriação.
2. Obtida informação, mediante interseção do juiz da execução, sobre a subsistência de imóvel vinculado ao executado, com o apontamento, inclusive, do bem e sua localização, não se afigura consoante os deveres afetados ao exequente que, sem a ultimação de qualquer diligência subsequente, demande nova interseção judicial visando a requisição de informações sobre a posição cadastral do bem, porquanto, de posse da individualização do imóvel, tem elementos para diligenciar sobre sua situação dominial, conduzindo à apreensão de que somente após exauridos os meios dos quais dispõe deverá contar com nova intervenção judicial para aquele desiderato.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.